Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-69.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Urgência – ISS construção/reforma – Entidade civil de caráter beneficente e educacional sem fins lucrativos – Imunidade tributária garantida pelo disposto no art. 150, VI, letra 'c' da CF – Requisitos garantidores da imunidade fartamente demonstrados na ação – Ausência de prova de desvio de finalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Urgência – ISS construção/reforma – Entidade civil de caráter beneficente e educacional sem fins lucrativos – Imunidade tributária garantida pelo disposto no art. 150, VI, letra 'c' da CF – Requisitos garantidores da imunidade fartamente demonstrados na ação – Ausência de prova de desvio de finalidade – Improcedência da ação – Sentença modificada – Inversão do ônus sucumbencial – Recurso da entidade provido.